Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEIÇÃO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. SUS. STF. TEMA 1234. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TERAPÊUTICA ALTERNATIVA. VALIDAÇÃO CIENTÍFICA. CUSTO INFERIOR.
1. No julgamento do Tema 1234 da repercussão geral pelo STF, houve modulação dos efeitos da decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência, determinando que as teses fixadas somente se apliquem aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgado de mérito no DJE.
2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na Anvisa do remédio pleiteado.
3. No julgamento do Tema no 6 da repercussão geral, o STF definiu parâmetros para a concessão judicial de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporados ao SUS, independentemente do custo. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
4. Há medicação alternativa menos dispendiosa para a enfermidade do autor, cuja ineficácia não foi comprovada. O NATJUS sugeriu a troca do fármaco Nintedanibe, prescrito de forma exclusiva, primária e direta, pela Pirfenidona, cuja terapêutica é validada pela literatura médica e tem custo inferior. Em atendimento ao melhor custo-benefício do Estado e diante da eficácia equivalente apontada na Nota Técnica, deve ser concedida ao autor a opção menos onerosa.
5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo, por exemplo, de redução do valor fixado. O pedido único de improcedência da pretensão autoral autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
6. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.